Tribunal: TJDFT
Processo: 0707330-77.2020.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA PELA INTERNET. PRODUTO AVARIADO. DEVOLUÇÃO. RESSARCIMENTO EM DOBRO. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de restituição de quantias pagas e de indenização por danos morais, em virtude de rescisão de contrato de compra e venda. Recurso do autor visa à reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de ressarcimento em dobro e de indenização por danos morais.
2 – Resolução do contrato. Defeito do produto. A autora adquiriu, através do site da ré, dois quadros e um deles chegou avariado, o que autoriza a resolução do contrato, com o reembolso da quantia paga (art. 18, inciso II, do CDC). A autora obteve apenas parte (R$22,00) do valor pago (R$61,56). Devido, pois, o reembolso da quantia faltante.
3 – Repetição em dobro. O reembolso de quantia decorrente de resolução do contrato com fundamento no art. 18, inciso II do CDC não se caracteriza como pagamento indevido, de modo que não incide a dobra prevista no art. 42 do CDC.
4 – Dano moral. No caso, a ausência de restituição integral do valor pago pelos quadros (R$38,57 – valor faltante) caracteriza-se como inadimplemento de obrigação contratual que, sem demonstração da lesão aos direitos da personalidade, não dá ensejo à reparação por danos morais. (Acórdão n.1188884, 07546527620188070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO Primeira Turma Recursal, Data de Julgamento: 25/07/2019). A situação de fato descrita pela autora, apesar de gerar aborrecimentos, não é capaz de violar os seus direitos da personalidade e não houve indicação de ocorrência de maiores transtornos, de modo que não há respaldo para condenação por danos morais. Sentença que se mantém pelos próprios fundamentos.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% do valor da causa, pela recorrente vencida, cuja exigibilidade resta suspensa em face da gratuidade de justiça que ora concedo.
L